Tribunal: STF
Processo: Rcl 66741
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Future Digital Ltda. e Elino Miranda da Silva Junior, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Coari/AM, nos autos do processo n. 0000143-30.2013.5.11.0251, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1387795, Tema 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista em que se pleiteia “verbas rescisórias e outros pleitos decorrentes [de] extinto contrato de trabalho” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a r. sentença julgou procedente a presente ação condenando a Reclamada AJJ Empreendimentos Ltda (Amazon Internet e Serviços), no valor de R$ 35.929,02 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e dois centavos)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “durante o trâmite processual executório, houve diversas penhoras online dos sócios da Reclamada AJJ Empreendimento, sendo todas parciais, o que não alcançou o valor total do crédito do exequente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Após, o autor da ação trabalhista “peticionou às fls. 119/120, informando que o antigo proprietário da empresa AJJ Empreendimentos Ltda. era o senhor José Batista de Oliveira que teria vendido a empresa para o senhor Elino Miranda da Silva Junior, ora Reclamante, alegando, ainda, que o Sr. José Batista era apenas o sócio de fachada da Reclamada e acusando o Recorrente de falir de fato a empresa para não pagar os encargos tributários, sociais e previdenciários da Reclamada AJJ, tendo aberto nova empresa com nome fantasia de ‘Future Digital’, cujo nome empresarial era E. Miranda da S. Junior – Informática, também ora Reclamante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que, “por esses argumentos, o (...) obreiro requereu o redirecionamento da execução em desfavor do Reclamante Elino Miranda da Silva Junior e a empresa sucessora Future Digital” e “em decisão datada de 09/03/2020, o Douto Juízo a quo às fls. 156/157 deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos Reclamantes Elino Miranda da Silva Júnior e E. Miranda da S. Junior Informática – ME, determinando o pagamento ou garantia da execução em até 48 horas, sob pena de penhora” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “o Sr. Elino Júnior e a empresa E. Miranda da S. Júnior, atual Future Digital Ltda., jamais tomaram ciência do feito ainda na fase de conhecimento” e que, “recentemente, uma decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a inclusão no polo passivo da lide de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Diante disso, “os Recorrentes interpuseram Agravo de Petição e, em seguida, Agravo de Instrumento em Agravo de petição ao e. TRT da 11ª Região. Embora, os nobres julgadores tenham decidido conhecer do Agravo de Instrumento para destrancar o Agravo de Petição, entenderam por negar provimento ao recurso, ao argumento de que o caso não se adequa ao RE 1387795” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada no seguinte sentido:



    Portanto, ao se analisar as teses em debate no Tema 1.232, nota-se que o contexto envolve não apenas a constatação de que a empresa não figure no título executivo, mas que também não tenha sido alvo de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que, frise-se, não é o caso destes autos. No caso em apreço, os próprios Agravados noticiam que a inclusão no polo passivo se deu mediante o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, cujo incidente foi iniciado a pedido do Exequente, já na fase de execução. Não fosse apenas isso, a inclusão mencionada se deu por força de desconsideração da personalidade jurídica, e não em razão do reconhecimento de grupo econômico.



    Ademais, nota-se que a sentença que acolheu o pedido de redirecionamento da execução foi no sentido de admitir a inclusão no polo passivo do Sr. Elino Miranda da Silva Júnior, ex-sócio da Reclamada principal A. J. J. Empreendimentos Ltda. - ME, e também do devedor E. Miranda da S. Junior Informática ME (cuja denominação atual é Future Digital - CNPJ 07.685.638/0001-52 - ID. 726ed61 - Pág. 2) que, como bem pontuou a magistrada sentenciante tratam da mesma pessoa, uma vez que "(...) ambos os interessados (ELINO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR e E. MIRANDA DA S. JUNIOR INFORMÁTICA ME) na verdade constituem uma única pessoa, visto que o empresário se constituiu na modalidade individual". 



    Neste sentido, compulsando os autos, verifica-se que a questão já foi submetida ao crivo deste Colegiado, que confirmou o acerto da decisão do juízo da execução, considerando válido o redirecionamento da execução em face do devedor, ora Agravante. Inclusive, extrai-se do julgado em comento que a desconsideração da personalidade jurídica se deu para incluir na execução a pessoa do devedor, antigo sócio da Reclamada principal (...).



    Destaca-se que referido incidente transitou em julgado em 12/04/2023 (...), após a interposição de recursos pelos Executados perante o TST. Assim, não há que se falar em suspensão da presente execução, com base nas teses versadas no julgamento do tema 1.232, porque, no caso dos autos o que houve foi a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base no disposto nos artigos 133 a 137 do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo trabalhista, reconhecendo-se a inclusão de corresponsável na fase executiva após respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.



    (...)



    Logo, sob qualquer viés que se analise a questão, não é o caso de suspensão da execução com base na decisão proferida no julgamento do RE 1387795, Tema 1232, seja porque houve incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso, inclusive já transitado em julgado, seja porque, a sentença acolheu o redirecionamento da execução em face do antigo sócio, pessoa física, não sendo o caso de grupo econômico entre empresas. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo de Petição dos Executados. (fl. 9, 10, 11, e-doc. 4)



    Requer medida liminar “a fim de suspender a execução trabalhista de nº 0000143-30.2013.5.11.0251 até decisão final da presente Reclamação Constitucional e até o julgamento definitivo do RE 1387795 (art. 989, II CPC)” (fl. 11, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja suspenso “o processo 0000143-30.2013.5.11.0251 até o julgamento definitivo do RE 1387795” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, os reclamantes alegam ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de sócio e empresa, que foram incluídos no polo passivo da execução a partir do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    4. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1387795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), sem razão os reclamantes.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Verifico que a decisão reclamada fez o distinguishing, pois a responsabilização dos reclamantes não se deu propriamente pelo reconhecimento da existência de grupo econômico, mas sim por força de desconsideração da personalidade jurídica. 



    Desse modo, entendo sem razão os reclamantes, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão interlocutória no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente